Tribunal: CARF
Processo: 16327.904497/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904497/2015-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.237 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
DCOMP
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
O
contribuinte
Banco
Itaú
BBA
S.A
encaminhou
a
DCOMP
n°
22565.25968.171013.1.3.04-1045 (e-fls 129 a 133), cujo crédito é relativo a pagamento indevido
ou a maior de IRPJ do período de apuração dez/2011 no valor de R$ 124.977.530,41, recolhido
por meio de DARF no valor de R$ 175.366.844,52.
O direito creditório pleiteado foi parcialmente reconhecido, de acordo com o
despacho decisório da e-fl 125 a 127, tendo sido reconhecido crédito de pagamento indevido ou
a maior de R$ 86.233.628,46.
Irresignada com o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 2 a 6, alegando que efetuou o
recolhimento do ajuste do IRPJ do ano-calendário 2011 no montante de R$ 175.366.844,52 em
31/01/2012, mas que ao preencher a DIPJ constatou que haviam deduções que reduziram a base
de cálculo do IRPJ e resultaram em IRPJ a pagar de R$ 50.389.314,11. Como havia recolhido R$
175.366.844,52, houve pagamento indevido/a maior no montante de R$ 124.977.530,41.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904497/2015-89
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904497/2015-89

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 8a Turma da
DRJ/SPO, em acórdão prolatado em 29 de março de 2017, que detalhou as informações relatadas
pela autoridade fiscal no dossiê no 10010.020.536/0115-26, juntado aos autos às e-fls. 134 a 671.
O resumo das parcelas de crédito pleiteada pela contribuinte e o apurado pela autoridade fiscal é
o seguinte:

O Relator do acórdão recorrido consignou que a decisão prolatada no despacho
decisório foi mantida porque a contribuinte não trouxe nenhum elemento novo ou prova capaz de
afastar as conclusões da autoridade administrativa.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte apresentou recurso voluntário às e-fls.
695 a 705 onde alega que concorda com a glosa realizada pela autoridade fiscal em relação à
limitação da dedutibilidade das doações e do incentivo fiscal do PAT, que ficam limitada a 4%
do IR devido.
Afirma a Recorrente que a autoridade fiscal concordou como correta a exclusão
do valor de R$ 289.296.054,46 (retirada das adições de despesas indedutíveis) pelo fato de se
tratar de provisão de PLR que foi contabilizada na rubrica "Participação nos Lucros a Pagar" o
montante de R$ 289.296.054,46 no ano-calendário de 2011, que foram pagos no início de 2012,
e portanto considerados dedutíveis.
Aduz a Recorrente que a parte controversa diz respeito apenas ao imposto
compensável sobre imposto pago no exterior, em que a autoridade fiscal entendeu como
compensável o montante de R$ 13.832.407,25, mantendo a glosa do valor de R$ 35.362.735,86,
relativo ao IRRF recolhido por terceiros.
Requereu ao final o provimento do recurso com a homologação da compensação
declarada na DCOMP n° 22565.25968.171013.1.3.04-104.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
A contribuinte informou na linha 10 da Ficha 12B da DIPJ, a compensação de R$
49.195.143,11 de Imposto pago no exterior sobre lucro, tendo como resultado imposto a pagar de
R$ 78.389.314,11 (e-fl. 34):
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904497/2015-89

A Autoridade Fiscal comprovou o recolhimento de IRRF sobre pagamentos
realizados no exterior no montante de R$ 49.195.143,11, mas glosou parte das retenções do (R$
35.362.735,86) porque foram recolhidos por terceiros, reconhecendo apenas retenções de IRRF
sobre pagamentos realizados ao exterior realizado em nome da contribuinte no montante de R$
13.832.407,35. Confira-se:
C) IR exterior – dedutibilidade na apuração do IR devido ( § 8o art. 395 do RIR/99) :
Lucros disponibilizados no exterior: L06 F 9B: R$ 1.382.269.334,34 Imposto pago no
exterior (dedução IR a pagar L10 F 12B): R$ 49.195.143,11 F34 – Itaú BBA Argentina,
Nassau e Colômbia : F 35 (lucros coerentes)
Intimado a apresentar esclarecimentos, o contribuinte apresentou:
-Comprovantes de IRRF: valor total utilizado em 2011 R$ 54.645.158,98 divididos em:
a) IR exterior R$ 49.195.143,11 (remessas efetuadas a Nassau)
b) IRRF Brasil R$ 5.450.015,87 (comprovantes de retenção)
- Quadro demonstrativo do IRRF 2011 e respectivos informes de rendimentos.
- Quadro demonstrativo do IRRF sobre remessas, totalizando R$ 49.195.143,11.
- DVD com imagens DARF ́s IRRF sobre pagamentos de rendimentos ao exterior
–Observe-se que os valores foram recolhidos por 3as pessoas jurídicas, significando q
eles pagaram juros (FINIMP) financ importação - ao exterior e recolheram o IRRF.
Conclui-se contribuinte abateu do IR devido os valores próprios retidos a título IRRF
(código 0481) somado com aquele retido por outras empresas domiciliadas no Brasil
que tiveram operações com a sua filial no exterior (e não somente os valores retidos da
matriz com a sua filial no exterior). Apresentou tabela com valores totais (resposta I) e
tabela contabilizando somente os valores próprios recolhidos IRRF 0481.
Valor solicitado: R$ 49.195.143,11 Valor aceito para dedução: R$ 13.832.407,25
(DCTF verificada - compatível)
Valor glosado: R$ 35.362.735, 86 (grifei)
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904497/2015-89

Motivo da glosa: o contribuinte somente poderá utilizar como crédito passível de
compensação na apuração do IR devido o IRRF que incidiu sobre rendimentos pagos ou
creditados, por ele próprio, às empresas ligadas. O IRRF que decorre das operações
realizadas entre outras pessoas jurídicas e a empresa ligada no exterior se subsumem ao
regime de tributação exclusiva na fonte, como prevê a regra dos art. 702 e 703 do
RIR/99. (grifei)
Art. 702. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77, e Lei no 9.249, de 1995, art. 28).
Art. 703. Está sujeito à incidência do imposto de que trata o artigo anterior o valor dos
juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a prazo, ainda
quando o beneficiário do rendimento for o próprio vendedor (Decreto-Lei no 40l, de
1968, art. 11).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se fato gerador do imposto a
remessa para o exterior e contribuinte, o remetente, não se aplicando o reajustamento de
que trata o art. 725 (Decreto-Lei no 401, de 1968, art. 11, parágrafo único).

I) Valores Solicitados:
Valor IR a pagar solicitado: R$ 78.389.314,11
(-)Valor IR compensado....: R$ 28.000.000,00 - Dcomp 24043.59709
(=)Valor IR a pagar............: R$ 50.389.314,11 - DCTF
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904497/2015-89

DARF..................................: R$ 175.366.844,52 (recolhido)
PGIM solicitado..................:R$ 124.977.530,41
II) Valores Reconhecidos:
Valor IR a pagar calculado: R$ 117.133.216,06
(-)Valor IR compensado....: R$ 28.000.000,00 - Dcomp 24043.59709
(=)Valor IR a pagar............: R$ 89.133.216,06
DARF..................................: R$ 175.366.844,52 (recolhido)
PGIM concedido ................:R$ 86.233.628,46
Na manifestação de inconformidade a contribuinte não apresentou contrarrazões a
glosa de parte do IRRF sobre pagamentos realizados ao exterior, continuando a considerar como
IRPJ apurado o valor de R$ 78.389.314,11. Confira-se:
II – DO DIREITO
3. A Manifestante, em 31/01/2012, efetuou o recolhimento do valor de R$
175.366.844,52 a título de IRPJ ajuste do ano base 2011 (doc. 4). Porém, ao realizar o
preenchimento de sua DIPJ (doc. 5), identificou variações que reduziram a base de
cálculo do tributo, conforme demonstrativo juntado à esta manifestação (doc. 6) e objeto
de esclarecimentos fornecidos à fiscalização, conforme segue:
Esclarecimentos prestados a RFB através de carta resposta CRT-UAF — 29/2015, em
09/02/2015 (doc. 07) e CRT-UAF — 60/2015 (doc. 08).

REFERÊNCIA A — O Itaú BBA havia deixado de adicionar as despesas com doações
nos termos do art. 18 da Lei 8.313/91.
REFERÊNCIA B — Esclarecemos que houve a adição indevida da rubrica
"Participação nos Lucros a Pagar" (R$ 289.296.054,46) no ano-calendário de 2011.
REFERÊNCIA C — Informamos que a rubrica "Lucro Disponibilizado no Exterior" foi
ajustada a fim de espelhar o lucro auferido no exterior disponibilizado pelas suas
controladas informado nas fichas 34 e 35 da DIPJ.
Além disso, informamos que houve alteração nas seguintes deduções do IRPJ:

REFERÊNCIA E - Esclarecemos que houve ajuste quanto as deduções de incentivo
fiscal.
REFERÊNCIA D - Informamos que na apuração original do IRPJ houve dedução a
menor de Imposto de Renda Retido na Fonte."
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904497/2015-89

4. Assim, logrou-se demonstrar que houve o recolhimento indevido e a maior do
montante de R$ 124.977.530,41, senão vejamos:

5. Sendo o valor apurado de R$ 78.389.314,11 quitado por meio de DARF (R$
175.366.844,52) e por compensação (R$ 28.000.000,00), formalizada no PER/DCOMP
n° 24043.59709.180412.1.7.02-3900 (doc. 9), tem-se que o valor é suficiente para
suportar a compensação não homologada.
6. Oportuno observar que a compensação formalizada por meio do PER/DCOMP n°
24043.59709.180412.1.7.02-3900, que compõe o crédito ora indeferido, resulta de saldo
negativo de IRPJ constituído no ano base de 2009 que fora parcialmente reconhecido e
se encontra em discussão nos autos do processo administrativo 16327.903402/2014-29,
ainda pendente de julgamento na DRJ (doc. 10).
7. Conforme consta, do valor compensado de R$ 28.000.000,00, não foram
reconhecidos apenas R$ 8.027.095,83, que restaram em cobrança naquele processo, de
forma que referido valor não pode ser exigido novamente, por caracterizar duplicidade.
8. Ademais, ao se constatar a inconsistência da DCTF (doc. 11) em relação à DIPJ, em
10/05/2013 a Manifestante retificou a DCTF, deixando evidenciada a constituição do
crédito, conforme segue:

Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904497/2015-89

9. Por fim, destaca-se que o crédito discutido foi utilizado em outras compensações em
análise na Receita Federal (docs. 12/14), sendo que aquela formalizada por meio do
PER/DCOMP 35502.31674.040113.1.3.04-4086, já se encontra homologada, conforme
consulta ao processamento do respectivo PER/DCOMP, emitida pela Receita Federal do
Brasil (doc 12).

10. Assim, constata-se que o crédito é suficiente para quitar a compensação pretendida,
devendo ser cassada a decisão proferida no mencionado despacho decisório.
A DRJ considerou que não houve a apresentação de argumentos da contribuinte
contra a glosa de parte do IRRF sobre pagamentos realizados ao exterior, e por isso a DRJ
manteve a decisão prolatada no despacho decisório:
9. Como se vê, a peça de defesa não traz nenhum elemento novo ou prova capaz de
afastar as conclusões fiscais, não havendo motivo para reforma do Despacho Decisório
contestado.
10. Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade sob análise, mantendo-se a decisão exarada no
despacho decisório de fls. 125.
No recurso voluntário, a contribuinte alegou que o IRRF tem origem nas
operações de FINIMP, concedido diretamente pelo importador brasileiro, por uma unidade
externa do Recorrente, na qual o exportador estrangeiro recebe a moeda estrangeira à vista e o
importador brasileiro paga o valor de principal e juros a prazo ao agente financeiro.
A Recorrente aduz que o IRRF recolhido em seu próprio nome foi confirmado
pela Receita Federal, e que a parte glosada do IRRF foi por ter sido recolhido por terceiros:
Embora no Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, inciso III, dispor que é ônus
do interessado apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, cabendo também ao interessado demonstrar as
razões de insurgência e irresignação quando da interposição da via recursal poderia ensejar o não
conhecimento do recurso voluntário por ausência de apreciação pela instância julgadora a quo
dos argumentos que a Recorrente apresenta em sede de recurso voluntário, foi constatada a
situação abaixo descrita que enseja o sobrestamento do julgamento do presente processo ou a
juntada por conexão com outro processo. Explico.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904497/2015-89

A compensação analisada no presente processo e no processo
16327.720696/2017-06 utilizam o mesmo crédito.
De fato, a contribuinte utilizou o mesmo crédito nas DCOMPs abaixo (pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do ajuste de IRPJ do ano-calendário 2011):

O Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, art. 47, § 1o,
inciso I. reconhece a existência de conexão entre os processos que discutem o mesmo crédito
tributário.
Portanto, os dois processos devem ser julgados em conjunto, devendo ser juntados
por conexão.
Assim, pelo fato do direito creditório discutido nos presentes autos e no processo
16327.720696/2017-06 ser exatamente o mesmo, e tendo em vista o princípio da verdade
material, para não causar prejuízo à defesa, e considerando, ainda, que a justificativa e os
documentos comprobatórios juntados naquele outro processo são mais robustos e coerentes,
entendo que a decisão quanto ao direito creditório pleietado deve se basear nas justificativas e
documentos comprobatórios presentes naquele processo.
Isso posto, entendendo que o presente processo deve ser juntado por conexão ao
processo 16327.720696/2017-06 e seguir a mesma decisão que for prolatada naquela processo.
Conclusão
Pelo exposto voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
juntada por conexão dos presentes autos ao processo 16327.720696/2017-06.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 891
DF CARF MF
Original